Tribunal: TJDFT
Processo: 0007641-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007641-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto a SIRLENE DE SOUSA SILVA ALENCAR, SIRLENE SANTANA DA SILVA, SOLANGE AFONSO DE FREITAS, SOLANGE COIMBRA DE SOUZA, SOLANGE DIAS PEREIRA, SOLANGE MARQUES DOS SANTOS DE MORAES e SOLANGE SARA CORREIA. No ID: 34788983, o SINDIRETA concordou com a impugnação do Distrito Federal (ID: 34173961) e com a memória de cálculo de ID: 34173960, pugnando ainda pela expedição dos requisitórios. Antes de decidir sobre a homologação dos cálculos, intime-se o exequente para esclarecer a divergência de sobrenome de SIRLENE TEIXEIRA SANTANA, uma vez que, no ID: 34173960, consta SIRLENE SANTANA DA SILVA. Na autuação, consta SIRLENE TEIXEIRA SANTANA, CPF: 386.583.721-20. Brasília, 10 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador